Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o contrato de mútuo celebrado entre as partes quitado, declarar a inexistência de outros débitos decorrentes do referido pacto, determinar ao réu que cesse qualquer cobrança em relação à avença, bem como para condenar o banco a restituir a quantia de R$8.196,44.
II.O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sob o argumento de que a parte recorrida estava plenamente ciente da modalidade de empréstimo contratada, com todos os juros e encargos dele decorrentes. Nesse sentido, ressalta que a celebração do mútuo ocorreu de forma regular, sendo que o recorrente realizou saques por ocasião da celebração do contrato (10/03/2017), bem como nas datas de 08/08/2018, 11/02/2019 e 11/12/2019.
III. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 32769156). Contrarrazões apresentadas (ID 32769161).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. No caso em análise, o juízo a quo concluiu que o recorrente violou o dever de prévia e adequada informação ao consumidor, na forma do art. 52 do CDC, por considerar que a parte recorrida demonstrou desconhecer a verdadeira natureza do mútuo contratado.
VI. Contudo, entendo que as provas constantes dos autos denotam que as alegações do recorrido são inverossímeis.
VII. Com efeito, na petição inicial, a parte recorrida afirma que em 10/03/2017 contratou um empréstimo consignado no valor de R$12.415,05, sendo que seria descontada mensalmente a quantia de R$542,05, até que ocorresse a quitação do débito. Aduz que durante todo o período os pagamentos descontados de seu contracheque continham a rubrica “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO – BMG”.
VIII. Os documentos de ID 32769138 demonstram que o recorrido sacou as quantias de R$8.976,10 em 10/03/2017, R$2.792,00 em 08/08/2018, R$ 858,93 em 11/02/2019 e R$566,04 em 11/12/2019. Além disso, todos os contracheques juntados pelo recorrido deixam claro que as quantias descontadas sob a rubrica “AMORT CARTAO DE CRÉDITO – BMG” jamais tiveram o valor mencionado na petição inicial, qual seja, R$542,05 (ID 32769124 e seguintes). Ao contrário, vê-se que a maioria das parcelas continha valores diversos, quem flutuavam entre R$380,09 até R$563,84.
IX. Não é crível que o recorrido, cujo contracheque consta com descontos de empréstimos consignados junto a outros bancos, não identificasse que a variação de valor das parcelas seria um indicativo de contratação de modalidade diversa da supostamente pretendida.
X. Ademais, apenas em 2021, quatro anos depois, o recorrido ajuizou a ação para pleitear a nulidade de contrato, alegando que foi ludibriado pela instituição financeira.
XI. Diante desse quadro, não há como sustentar que o recorrido tenha sido induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, mantendo-se em estado de ignorância por longo período, apesar de contar com outros seis empréstimos consignados em folha.
XII. Dessa forma, não há plausibilidade na afirmação do recorrido de que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
XIII. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, ilegalidade nos descontos em folha ou qualquer outra violação, os pactos devem ser cumpridos
XIV. Em verdade, exsurge-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de eximir-se das obrigações conscientemente assumidas.
XV. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
XVI. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.